Tribunal: TJMT
Processo: 1004662-30.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-31
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004662-30.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALESANDRO GUERRERO - CPF: 905.091.291-53 (RECORRENTE), EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 711.634.841-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1004662-30.2019.8.11.0015 – Juizado Especial Cível de Barra do Garças - MT.

RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RECORRIDO: ALESANDRO GUERRERO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MANUTENÇÃO DE GRAVAME – PAGAMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO POR MEIO DE DEPÓSITO JUDICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR A DECISÃO QUE DECLAROU A QUITAÇÃO DO DÉBITO – BAIXA REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR A CITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA PRESENTE DEMANDA – DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME NÃO CONFIGURADA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações, notadamente, no que tange a demora na baixa do gravame, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, em decorrência da ausência de baixa do gravame financeiro no prontuário do veículo financiado,
mesmo após a quitação total de contrato de financiamento firmado entre as partes.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de ato ilícito.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3
. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

4.
Dos juros moratórios.

5.
Da multa astreintes.

6.
Do prequestionamento.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Ausência de ato ilícito.

Pois bem. No tocante a tal tese recursal, entendo que merece acolhida a pretensão da parte recorrente. Isto porque, compulsando os autos, verifico que o recorrido efetuou o deposito judicial do débito correspondente à quitação do contrato em questão na ação de busca e apreensão, sendo a sentença que determinou a restituição do veículo, libre do ônus da garantia da alienação fiduciária proferida em 21/02/2021, momento em que foi determinada a expedição de alvará em favor da recorrente, do qual foi expedido em abril de 2021.

Ademais, em que pese à parte recorrida alegue o envio de notificação extrajudicial à instituição financeira recorrente, verifica-se a ocorreu em 08.02.2021, em momento anterior ao julgamento da demanda em que foi reconhecida a quitação do contrato.

Além do mais, verifico que nos autos da ação de busca e apreensão foi indeferido pleito de baixa de gravame, ante a inexistência de gravame pendente, conforme consulta realizada em 30/04/202, ou seja, em momento anterior a citação da recorrente acerca da presente demanda (14/06/2021).

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que não ficou devidamente comprovada a alegada demora na baixa do gravame.

Prejudicado demais pleitos recursais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente o pedido inicial, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2022